Tribunal: TCU
Processo: 030.085/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , em face da não aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Convênio, que teve por objetivo a contratação de prestadora de serviços de assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária destinados a 409 famílias de agricultores assentadas no(s) Projeto(s) de Assentamento Miritipitanga, Tropicália, Calmaria I, Nova Santa Maria e Esperança, localizados no Município de Tomé-Açu/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Associação de Moradores Unidos da Tropicália (ASMUT), bem como dos Srs. José Gonçalves Maciel, na condição de Diretor-Presidente, e Bernardino Marques do Nascimento, na condição de Diretor-Financeiro, em face da não aprovação da prestação de contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 12000/2004, que teve por objetivo "a contratação de prestadora de serviços de assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária destinados a 409 famílias de agricultores assentadas no (s) Projeto (s) de Assentamento Miritipitanga, Tropicália, Calmaria I, Nova Santa Maria e Esperança, localizados no Município de Tomé-Açu/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Gonçalves Maciel e Bernardino Marques do Nascimento, bem como da Associação de Moradores Unidos da Tropicália (ASMUT), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) R$ 16/07/2007 16.871,34 16/07/2007 29.816,01 08/08/2007 29.999,83 08/08/2007 9.877,93 08/08/2007 11.247,56 14/08/2007 23.352,11 14/08/2007 12.781,33 31/12/2007 47.290,62 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis para ciência; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.